Tribunal: TJSP
Processo: 2134091-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Interdição. Decisão agravada que determina o bloqueio do Renavam da motocicleta de propriedade do agravante junto ao Detran. Inconformismo. Acolhimento. Adimplemento do débito contraído pela curatelada assegurado por ordem de desconto em folha de pagamento. Bloqueio concomitante do veículo pertinente ao exercício da atividade profissional do agravante que não se faz

Ementa:
Agravo de instrumento. Interdição. Decisão agravada que determina o bloqueio do Renavam da motocicleta de propriedade do agravante junto ao Detran. Inconformismo. Acolhimento. Adimplemento do débito contraído pela curatelada assegurado por ordem de desconto em folha de pagamento. Bloqueio concomitante do veículo pertinente ao exercício da atividade profissional do agravante que não se faz necessário, além de configurar medida capaz de causar-lhe potencial prejuízo. Impenhorabilidade do bem reconhecida (art. 833, V, do CPC). Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134091-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DIEGO
DA SILVA VILAPIANO e BERNADETE MARIA DA SILVA VILAPIANO
(INTERDITO(A)), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2134091-32.2019.8.26.0000 -Voto no 28093
2
Voto no 28.093
Agravo de Instrumento no 2134091-32.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a VFS do Foro Reg. de Penha de França)
Ação: Interdição
Agravantes: Diego da Silva Vilapiano e Bernadete Maria da Silva
Vilapiano
Agravado: O Juízo
Agravo
de
instrumento.
Interdição.
Decisão
agravada que determina o bloqueio do Renavam da
motocicleta de propriedade do agravante junto ao
Detran.
Inconformismo.
Acolhimento.
Adimplemento do débito contraído pela curatelada
assegurado por ordem de desconto em folha de
pagamento. Bloqueio concomitante do veículo
pertinente ao exercício da atividade profissional do
agravante que não se faz necessário, além de
configurar medida capaz de causar-lhe potencial
prejuízo. Impenhorabilidade do bem reconhecida
(art. 833, V, do CPC). Decisão reformada. Agravo
provido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão que
determinou o bloqueio do Renavam de sua motocicleta.
Afirma trabalhar como motoboy e que a aludida
constrição impede que circule com a motocicleta, obstando,
consequentemente o exercício de seu labor.
Pontua ter sido investido na curatela de sua
genitora, destacando que após a constituição da curatela, mas antes
de sua averbação no registro civil, a curatelada contratou
empréstimos consignados, sem a sua anuência ou conhecimento.
Argumenta que sua genitora utilizou o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2134091-32.2019.8.26.0000 -Voto no 28093
3
para pagamentos de dívidas pessoais realizadas no período em que
esteve sem renda, aguardando o deferimento de benefício
previdenciário.
Sustenta
ter
assumido
em
audiência
a
obrigação de pagar tais empréstimos e questioná-los judicialmente,
impugnando somente o bloqueio de sua motocicleta como garantia de
pagamento. Requer a atribuição de efeito ativo ao recurso e, ao final,
o provimento do agravo.
Recurso isento de preparo e não respondido.
Deferido o efeito ativo (fls. 219/220).
O parecer ministerial é no sentido do
provimento do agravo (fls. 237/241).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Verifica-se que a curatelada contratou diversos
empréstimos consignados, sendo posteriormente imputada ao então
curador a responsabilidade por seu pagamento até que logre sua
desconstituição por meio de ação judicial.
Outrossim, a ordem de pagamento pelo
agravante das prestações mensais pertinentes aos empréstimos
trouxe, ainda, determinação no sentido de que eventual
descumprimento importará em desconto em folha de pagamento dos
valores devidos (fls. 214).
Nessa
medida,
observa-se
que
o
adimplemento do débito já está assegurado por ordem de desconto
em folha de pagamento, caso haja inadimplemento.
Por conseguinte, não se verifica a necessidade
de concomitante bloqueio da motocicleta do agravante para assegurar
o cumprimento da obrigação fixada
Acresça-se que se trata de bem móvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2134091-32.2019.8.26.0000 -Voto no 28093
4
pertinente ao exercício de sua atividade profissional (motoboy),
denotando a probabilidade de impenhorabilidade do bem, na forma do
art. 833, V, CPC.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao agravo para afastar o bloqueio do Renavam da
motocicleta de titularidade do agravante.
RÔMOLO RUSSO
Relator